Tribunal: TJDFT
Processo: 0722632-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722632-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO NILO DE ALMEIDA AGRAVADO: ARTUR FELIPE SANTA CRUZ RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Edvaldo Nilo de Almeida em face da r. decisão (ID 47628249) que, no Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Artur Felipe Santa Cruz Ramos, indeferiu os pedidos de determinação de medidas executivas diversas para fins de assegurar o pagamento da condenação pelo Executado. Nas razões recursais (ID 47628248), o Agravante alega, em síntese, que tem dificuldade na localização e penhora de bens e ativos do Agravado, tendo sido esgotadas as medidas convencionais para localização de bens do devedor. Assevera que o Executado exibe “imponentes sinais exteriores de riqueza, como a participação societária em várias empresas e a participação como competidor na Porsche Cup, temporada 2023, exibida pela Rede Band de Televisão, que exige investimentos em valores milionários”. Sustenta, nesse sentido, que as medidas executivas atípicas, no caso concreto, não violam preceitos constitucionais do devedor, pois busca-se desencorajar a inadimplência e incentivar a satisfação do crédito objeto da demanda originária. Requer a reforma da decisão, com a determinação das seguintes medidas executivas: Busca de informações na CENSEC sobre testamentos, procurações e escrituras públicas lavradas em cartórios brasileiros; Envio de ofícios às operadoras de cartão de crédito para verificar a existência de recebíveis; Envio de ofícios às principais corretoras de criptomoedas para verificar se o Executado possui ou teve relação com a empresa e obter extratos detalhados de transações; Verificação dos bens do Executado em corretoras globais de criptomoedas em operação no Brasil; Solicitação de informações à Receita Federal sobre operações em criptoativos realizadas pelo Executado; Realização de penhora das quotas empresariais e faturamentos das empresas Aax Comércio, Exportação, Importação Ltda; Altex Comércio, Exportação, Importação Ltda; e Hamburguinho Original Comércio de Alimentos Eireli. Imposição de medidas coercitivas como bloqueio da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito do executado. Preparo comprovado (IDs 47631760 e 47631761). O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (ID 48646754). É o relatório. Decido Inicialmente, verifica-se que um dos pedidos formulados pelo Agravante consiste na adoção de meios executivos atípicos, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/15, a fim de assegurar a satisfação da dívida. Registre-se que a eg. Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 7/4/2022, os Recursos Especiais nos 1.955.539/SP e 1.955.574/SP, sob a relatoria do em. Ministro Marco Buzzi, ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, em trâmite no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15), acerca da seguinte questão: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.” (Tema 1.137). Transcreve-se a ementa da afetação: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia:1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1955539 / SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/03/2022, DJe 07/04/2022) Nesse contexto, considerando que a análise deste caso depende da interpretação a ser conferida pela Corte Superior acerca do tema afetado, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento dos aludidos Recursos Repetitivos (Tema 1.137) pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Os autos deverão permanecer na Secretaria da eg. 8a Turma nesse interregno. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator